Tribunal: TJDFT
Processo: 0725353-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE. LEI DISTRITAL 7.239/2023. LIMITAÇÃO DE 40% PARA SOMA DE EMPRÉSTIMOS EM FOLHA E EM CONTA-CORRENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra a decisão pela qual parcialmente deferido o pedido de antecipação de tutela, considerando que tanto o agravo interno como o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. Os contratos de empréstimos firmados com consignação em folha de pagamento estão sujeitos aos limites estabelecidos nas normas Distritais (§§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07 - normas aplicáveis aos servidores do Distrito Federal) e da Lei 10.820/2003 (norma aplicável no âmbito da União): limitação dos descontos a 40%, sendo 35% destinados a empréstimos, financiamentos e arrendamento mercantis e 5% destinados à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado. Recentemente, foi publicada a Lei distrital 7.239/2023, em 27/4/2023, que entrou em vigor na data de sua publicação, data a partir da qual deve ser aplicada no âmbito do Distrito Federal.
3. Quanto aos descontos em conta-corrente anteriormente a 27/4/2023 (data da publicação da Lei distrital 7.239/2023), prevalece o entendimento do Tema 1.085 do STJ (Resp 1.872.441 – SP): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).3.1. Após 27/4/2023, a soma dos descontos em folha de pagamento com os debitados em conta-corrente não pode superar 40%.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.